Tribunal: STF
Processo: HC 72049
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - FUNDAMENTAÇÃO - TEOR. A
sentença de pronúncia deve consubstanciar a certeza quanto à
materialidade do delito e a revelação de indícios sobre a autoria.
Não lhe é própria a utilização de tintas fortes quer relativamente à
autoria, ou à personalidade do acusado, simples acusado, quer às
circunstâncias em que ocorrido o crime, sob pena de vício grave,
capaz de maculá-la, isto tendo em conta a competência dos jurados
para o julgamento e a necessidade de manutenção, pelo Juiz
Presidente do Tribunal do Júri, da eqüidistância desejável. A
sentença de pronúncia não pode servir de argumento à acusação,
influenciando o ânimo dos jurados. O comedimento e a sobriedade no
emprego dos vocábulos hão de ser constantes. Descabe, a título de
fundamentação, tomar de empréstimo peça apresentada pela acusação.
Precedente: habeas-corpus nº 69.133, relatado pelo Ministro Celso de
Mello perante a Primeira Turma.
                SUICÍDIO - TIPICIDADE - ELEMENTO SUBJETIVO - O tipo
do artigo 122 do Código Penal deve estar configurado em uma das três
formas previstas na norma - o induzimento, a instigação ou o auxílio
ao suicídio, exsurgindo daí o dolo específico.
        SUICÍDIO - MAUS TRATOS - LESÕES CORPORAIS. Em toda
ciência, e o Direito o é, os vocábulos, as expressões e os
institutos têm sentido próprio, cumprindo àqueles que deles se
utilizam o apego à maior tecnicidade possível. Ao contrário do que
preceituado no artigo 207, § 2º, do Código Penal Militar, o Diploma
Penal Comum não contempla como tipo penal a provocação indireta ao
suicídio, de resto cogitada no § 2º do artigo 123 do que seria o
Código Penal de 1969, cuja vigência, fixada para 1º de agosto de
1970, jamais ocorreu.